Tribunal: STF
Processo: HC 262457
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Cardoso Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 217.818/RS (evento 7).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérico. Assevera a inexistência de provas da autoria e materialidade delitiva. Ressalta que o paciente “se apresentou espontaneamente em delegacia a fim de cumprir a ordem, circunstância que, somada a sua primariedade e à falta de elementos concreto de indicativos de periculosidade, afastam a necessidade de manutenção da prisão preventiva“. Aponta falta de contemporaneidade da prisão. Alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade dos fatos e a participação em organização criminosa. 



    3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos e a participação do agravante em organização criminosa estruturada, conforme jurisprudência do STF e STJ. 



    5. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o agravante possui condenação anterior por tráfico de drogas, ainda que não transitada em julgado.



    6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 4):



    “(...)



    A prisão cautelar, como é cediço, é medida extrema e excepcional, tendo em vista que priva o ser humano da liberdade antes de eventual condenação definitiva. Por tal motivo, a prisão cautelar deve se reservar apenas aos casos em que se vislumbre, de forma concreta, nos autos, a imprescindibilidade da prisão.



    No presente caso, trata-se de investigação deflagrada em 2023, para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com vastos relatórios de investigação (Operação Locomotiva) e diligências, infiltração de agentes e ação controlada, oportunidade em que se chegou ao grupo criminoso, vinculado à Facção criminosa “Os Manos”, responsável pela intensa venda de drogas no “Beco dos Trilhos”, nesta Cidade, sob o comando do traficante ELISANDRO DE LEÃO PORTO, conhecido como “Preto” ou “Professor".



    Sobre a contextualização dos fatos que levaram aos eventos ocorridos na presente investigação, foi realizada a análise dos indivíduos envolvidos, bem como suas condutas. No caso, a Polícia Civil procedeu à individualização das condutas relacionadas aos indivíduos identificados pela Autoridade Policial como atuantes, a fim de demonstrar a participação no delito, além da cadeia hierárquica entre os autores:



    (...)



    Elisandro de Leão Porto foi identificado nos relatórios de investigação como líder do grupo criminoso.



    Os indivíduos Elisângela de Leão Melo, conhecida como “Gorda”, Douglas de Leão Porto, conhecido como “Doti”, Evandro de Leão Melo, conhecido como “Mesquita”, e Gabriel de Leão Porto, conhecido “Leitão”, irmãos do líder pertencente à facção criminosa “Os Manos”, além do companheiro de Elisângela, Gabriel Cardoso Martins, e seu irmão, Rafael Cardoso Martins, foram identificados como gerentes do comércio das drogas.



    Gabriel de Leão Porto, além de armazenar drogas, dinheiro e armas na residência em que mora com sua genitora, Gisselda Zilá Silveira de Leão, que também auxilia o filho, juntamente com o companheiro, ainda utiliza a casa da avó para guardar entorpecentes, dinheiro e armas (local em que a Polícia Civil já fez outras apreensões).



    Os demais indivíduos apontados na representação formam uma cadeia hierárquica, desempenhando funções de comercialização de drogas em pontos de tráfico estrategicamente espalhados ao longo do Beco dos Trilhos, operando na rede de distribuição, garantindo a movimentação e o abastecimento de drogas nos diferentes pontos do Beco, sendo cada um deles responsável por uma determinada área de atuação, identificados como os traficantes: Erics Rossi Fagundes, Alessandro do Nascimento, Janderson Fagundes Nunes, Auriel Scholz Kasper, Emerson Rossi Fagundes, Andriele dos Santos Fagundes, Paulo Cesar Ferreira, Douglas Marques Meurer, Helton Giambastiani Fagundes, Cristian Avila da Silva, Êmili Rossi Barbosa e Adriano Rocha Fagundes.



    O decreto da prisão preventiva pressupõe o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal e a ocorrência dos motivos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que insuficientes ou inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).



    Dessa forma, a prisão preventiva tem como requisitos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    O primeiro configura-se quando há comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. O segundo, verifica-se quando a liberdade do indivíduo possa causar risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    No caso dos autos, verifica-se que restou demonstrado o fumus comissi delicti por meio dos elementos acostados, a exemplo dos elementos do IP 000223/2023-152201, os Relatórios de Investigação (eventos 01, 03 e 07), da ação controlada e infiltração de agentes deferidas nos autos do processo nº 50062167220248210006, bem como os procedimentos cautelares relacionados ao IP 50080366320238210006, sob os números 50080479220238210006 e 50031660420258210006.



    Superado o ponto, tenho que também presente o periculum libertatis, tendo em vista que, além da própria gravidade e as circunstâncias do crime (artigo 313 do Código de Processo Penal) demonstrarem a periculosidade dos investigados ao meio social, não há como desconsiderar de que os indícios apontam à vinculação de perigosa facção criminosa, conhecida como “Os Manos”, além da proximidade com práticas ilícitas graves, o que demanda maior atuação do Estado no sentido de frear essa conduta, considerando os antecedentes criminais vinculados aos representados.



    Ainda, como bem sinalado pelo Ministério Público, quase todos os representados ou já respondem a outros processos pela prática de tráfico de drogas e crimes afins, ou são reincidentes, restando evidente, portanto, que, além de demonstrarem personalidades perigosas e voltadas para o crime, possuem como meio de vida o comércio de entorpecentes.



    Ressalta-se que é de conhecimento público a periculosidade de membros de facções criminosas, que operam com uma estrutura hierárquica rígida, onde as lideranças atuam como disciplinadores para garantia do controle em seus territórios, como forma de retaliação, para reforçar o medo e intimar a localidade atuante, seus rivais ou até mesmo seus próprios membros, assegurando o cumprimento de suas próprias regras.



    Assim, diante do exposto, ACOLHO a representação da Autoridade Policial, e decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados ELISANDRO DE LEÃO PORTO, GABRIEL DE LEÃO PORTO, EVANDRO DE LEÃO MELO, DOUGLAS DE LEÃO PORTO, ELISÂNGELA DE LEÃO MELO, GABRIEL CARDOSO MARTINS, ERICS ROSSI RODRIGUES, CRISTIAN AVILA DA SILVA, ÊMILI ROSSI BARBOSA, JANDERSON FAGUNDES NUNES, ALESSANDRO DO NASCIMENTO, RAFAEL CARDOSO MARTINS,ANDRIELE DOS SANTOS FAGUNDES, AURIEL SCHOLZ KASPER, DOUGLAS MARQUES MEURER, HELTON GIAMBASTIANI FAGUNDES, GISSELDA ZILÁ SILVEIRA DE LEÃO, ADRIANO ROCHA FAGUNDES, PAULO CESAR FERREIRA e de EMERSON ROSSI FAGUNDES.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 5):



    “(...)



    Posto isso, do exame dos documentos que instruem o presente writ, não reputo evidenciado qualquer ato ilegal ou abusivo por parte do Juízo a quo.



    (...)



    O fumus comissi delicti vem amparado nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. Com fulcro nos relatórios de investigação da "Operação Locomotiva" (evento 1, RELINVESTIG1, p. 9, evento 1, RELINVESTIG7, p. 426, evento 1, RELINVESTIG10 e evento 1, RELINVESTIG11), os indícios da participação do paciente na organização criminosa, em tese, restaram suficientemente demonstrados. Conforme a descrição da operação do relatório de infiltração e ação controlada nº 01/2024:



    "Na manhã de hoje, foi realizada uma operação de infiltração no Beco dos Trilhos, visando a coleta de provas contra os investigados neste procedimento. O agente Vinícius Arthur Beise, disfarçado de usuário de drogas, aproximou-se da residência dos investigados Elisângela Leão Melo e Gabriel Cardoso Martins, situada na Travessa Batista Carlos. Ao se aproximar, o investigado Gabriel Cardoso Martins perguntou ao agente Vinícius o motivo de sua presença. O agente informou que desejava comprar um “galo” (uma porção de cocaína). Gabriel, então, consultou sua companheira Elisângela, que confirmou ter a droga disponível. Gabriel entrou na residência e, pouco tempo depois, retornou com uma porção de cocaína, que foi entregue ao agente infiltrado. A transação foi concluída com o pagamento de R$ 50,00 por parte do agente ao investigado."



    No relatório de infiltração e ação controlada nº 02/2024, a alegada participação de Gabriel nas atividades da organização criminosa fora novamente reforçada:



    "Às 12 horas do dia 30/09/2024, foi realizada operação de infiltração no Beco dos Trilhos, visando a coleta de provas contra os investigados neste procedimento. O agente Vinícius Arthur Beise, disfarçado de usuário de drogas, ingressou no Beco dos Trilhos pela Rua Pasqual Gazzaneo. Primeiramente, aproximou-se da residência dos investigados Elisângela Leão Melo e Gabriel Cardoso Martins, alcunha “Binho”, situada na Travessa Batista Carlos. O agente perguntou ao investigado Gabriel: “Tem galo aí”. Na gíria do tráfico, “galo” significa R$ 50,00 de cocaína ou crack. Gabriel, então, disse que não tinha nada e orientou que o agente fosse mais pra baixo no beco, após a ponte, local onde os outros investigados residem. Gabriel ainda confirmou que vendeu droga para o agente em outra ocasião. Essa venda de entorpecente foi descrita no relatório de infiltração e ação controlada nº 01/2024 do dia 30/07/2024 (BO 278/2024/152201)." - grifo nosso.



    No relatório de investigação, aponta-se que Gabriel Cardoso Martins seria companheiro de Elisângela de Leão Melo, e que o casal, além de não ostentar emprego formal, reside no local em que a "Operação Locomotiva" fora deflagrada, em ponto estratégico no Beco dos Trilhos.



    De tal modo, diante dos elementos probatórios robustos advindos da investigação policial consagrada sob a denominação de "Operação Locomotiva", os quais fundamentaram o decreto de prisão preventiva do paciente, reputo evidenciados que apontam para a ocorrência do delito e a provável autoria pelo investigado.



    Presente, também, o periculum libertatis, afigurando-se mister a manutenção da segregação cautelar com vista a garantir a ordem pública. Sob essa ótica, evidenciadas a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a probabilidade de reiteração delitiva, elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade.



    (...)



    Outrossim, verifico, na consulta ao histórico criminal do paciente, que ele ostenta condenação em virtude da prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (processo nº 5003089-29.2024.8.21.0006), ainda sem trânsito em julgado, indicando que a liberdade do investigado representa risco à ordem pública e a comprometimento do processo penal. 



    Diante disto, considerando a complexidade e gravidade do fato apurado na investigação policial que resultou na segregação cautelar do paciente, resta evidenciada a necessidade de manutenção do decreto da prisão preventiva. 



    Diante de tais razões, inviável a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto fático exposto indica a necessidade/adequação da manutenção da segregação cautelar, sendo que mesmo a imposição conjunta de mais de uma destas medidas alternativas não teria o condão de afastar o periculum libertatis, que se concretizou diante das circunstâncias fáticas até o momento apresentadas. 



    Assim é que, não verificada a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, e uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, a ordem de habeas corpus deve ser denegada. Ante o exposto, voto por DENEGAR a ordem.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, à seguinte consideração (evento 7):



    “(...)



    Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados.



    Segundo consta, o recorrente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, altamente estruturada e formada por vários membros, vinculada à facção criminosa "Os Manos", cuja atuação dominaria a atividade ilícita da comunidade de "Beco dos Trilhos", em Cachoeira do Sul/RS.



    Após a conclusão das investigações policiais, que incluiu infiltração e ação controlada, verificou-se que o recorrente seria um dos gerentes do comércio das drogas, o que ratifica a exposição da comunidade à atividade ilícita na região e corrobora a potencialidade lesiva da conduta do agente.



    Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)



    A prisão preventiva também está fundada no risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que possui condenação (embora não transitada em julgada) por crime de tráfico de drogas.



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    (...)



    Sob tal contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2027.



    Outrossim, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC n. 994.469/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025).



    Com relação à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que as razões do agravo regimental não rebateram o fundamento da decisão impugnada, qual seja, a supressão de instância.



    De acordo com a consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ.



    (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, porquanto “verificou-se que o recorrente seria um dos gerentes do comércio das drogas, o que ratifica a exposição da comunidade à atividade ilícita na região e corrobora a potencialidade lesiva da conduta do agente”. Ademais, foi destacado o “risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que possui condenação (embora não transitada em julgada) por crime de tráfico de drogas” (evento 7).



    Ademais, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Além disso, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Por derradeiro, dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente